Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710129-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEGO ARMANDO AGUIAR TEIXEIRA GARCIA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 66741540. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator